Tribunal: STF
Processo: AP 361
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
PROCESSO-CRIME - DEPUTADOS E SENADORES - NECESSIDADE DE LICENÇA -
PRESCRIÇÃO - NOVA DISCIPLINA DECORRENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
35/2001 - IRRETROATIVIDADE. Descabe emprestar à Emenda
Constitucional nº 35/2001 eficácia retroativa a ponto de se ter como
 afastado do mundo jurídico o fenômeno da suspensão da prescrição
decorrente da redação primitiva do artigo 53 da Carta Federal de 1988